Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-62.2019.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-62.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (EMBARGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão
da decisão
embargad
a
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante
/
apelante
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
contradição

no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001050-62.2019.8.11.0045 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

GILBERTO VENDRUSCOLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID

208343165
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
207353168
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
201971367
),
que
negou
provimento
ao recurso
e elevou os honorários advocatícios recursais em mais 2% sobre o percentual já fixado
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o v. acórdão embargado incorreu em
contradição

no que tange à fundamentação do voto e sua conclusão, notadamente porque incontroversa a conduta regular por parte da concessionária de energia
.

Aduz
que
no mesmo momento em que recebeu o TOI, foi entregue

à parte recorrida
o

informativo

que
comunicava sobre i)

a troca do medidor irregular por um novo medidor regular e
ii
) a realização da perícia técnica no medidor retirado, convidando-a para acompanhar o procedimento
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a
contradição

apontad
a
.

Recurso tempestivo (ID 209264686).

Contrarrazões
pelo desprovimento (I
D
209461692
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001050-62.2019.8.11.0045 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

GILBERTO VENDRUSCOLO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue
contradição

no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma,
sustenta
que o v. acórdão
é contraditório no que tange à fundamentação do voto e sua conclusão, notadamente porque incontroversa a conduta regular por parte da concessionária de energia, uma vez que, no mesmo momento em que recebeu o TOI, foi entregue à parte recorrida
o

informativo

que
comunicava sobre i) a troca do medidor irregular por um novo medidor regular e
ii
) a realização da perícia técnica no medidor retirado, convidando-a para acompanhar o procedimento.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

In
casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências dos artigos 590 e 591, ambos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada
, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa da anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária apelante defender a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que teria apurado a alegada fraude, nem mesmo perícia fotográfica na unidade consumidora, ou seja, não deu oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Além disso, o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade do consumidor, nos termos do artigo 241, parágrafo único, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte apelada tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a parte apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante.

[...]

Portanto, se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica, porém, apesar de alegado,
a parte apelante não juntou aos autos avaliação técnica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), ou seja, não existe laudo confirmando que a medição de energia estava comprometida.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, in
verbis
:

“[...] A requerida alega que foi retirado o medidor e encaminhado para análise técnica, contudo pelo que se verifica dos autos, não foi comprovado que a perícia foi realizada e que o medidor tenha sido reprovado ou mesmo que o autor, ou qualquer
outra pessoa, que se encontrava no local, tenha acompanhado a inspeção.

Por outro lado, não existe informação nos autos de que o autor tenha sido intimado da data da avalição técnica, para que pudesse acompanhar a perícia pessoalmente ou por meio de um representante
legal

Portanto
, entendo que a requerida não observou com presteza a legislação acima descrita, devendo o débito cobrado ser desconstituído.” (ID 201971361, p.4) (
g.n
.)
”
(ID
207353168
, p.
5
/6
)

(
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo, não há falar em
contradição
.

Assim, ausente o vício

pontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve
est
a
se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024